Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-92.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-92.2018.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: MARIA LUCINEIDE DE SANTANA Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICO APOSENTADA. MUNICÍPIO DE TUCANO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – É incontroverso que a autora, servidora pública municipal, não gozou três períodos de licença-prêmio e nem recebeu a indenização dos valores após a exoneração, que ocorreu em razão de aposentadoria. Assim, a controvérsia dos autos se limita a definir se a servidora que passou à inatividade sem usufruir os períodos de licença prêmio tem direito a conversão do período em pecúnia. II- É devida a conversão dos períodos de licença prêmio não gozados em dinheiro, sob pena de indevido locupletamento por parte do Município, o que não se admite. Precedentes do STJ e deste Tribunal. III- Sentença mantida. Recurso de apelação improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000221-92.2018.8.05.0261, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE TUCANO e como apelada MARIA LUCINEIDE DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA